Tribunal: CARF
Processo: 19515.721214/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721214/2014-55
ACÓRDÃO
1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIAD-SOFT CONSULTORIA ASSESSORIA COM INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N°. 11.
A jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF entende que não se tem como admitir a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Súmula no. 11 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO e MULTA ISOLADA. DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos
na apuração anual, e a multa isolada por falta de recolhimento das
antecipações mensais, calculadas sobre bases de cálculo estimadas, têm
hipóteses de incidência e bases de cálculo distintas.
De acordo com as expressas disposições legais, a incidência de multa
isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais, calculadas
sobre bases de cálculo estimadas, é completamente autônoma em relação
à obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do
período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que lhe deu provimento parcial, somente
para afastar a multa isolada, pelas razões de fato e de direito esposadas. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1001-003.581,
de 3 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 19515.721213/2014-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 16-93.376, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS de São Paulo/SP lavrou o Auto de Infração relativo a CSLL, no dia
06/11/2014, cujo teor segue em síntese:

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
3

(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)

DA IMPUGNAÇÃO
Afirmou a Contribuinte que a autoridade fiscal, ao fiscalizar o exercício de 2011,
acusou a falta de recolhimento de CSLL, conforme consta na Descrição Dos Fatos E
Enquadramento Legal.
Asseverou que a fiscalização constatou que a mesma, deixou de efetuar
antecipações mensais, bem como de realizá-las quando do ajuste anual, resultando em falta de
recolhimento da CSLL mesmo após o encerramento do ano calendário.
Informou que a Receita Federal lançou através do auto de infração, multa de ofício
juntamente com valores devidos de tributos não recolhidos e uma multa isolada pela ausência das
antecipações mensais no percentual de 50% e sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício.
Pontuou que impugnou a cobrança da multa isolada por falta de recolhimento do
tributo por estimativa mensal, concomitantemente com a multa de ofício, ambas calculadas sobre
os mesmos valores apurados em procedimento fiscal, visto que a comutatividade das penas é
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
4
vedada pelo Ordenamento Jurídico que prima, através do Princípio da Consunção, pela absorção
da pena mais branda, pela pena mais gravosa.
Aduziu que após a apuração anual, não há que se falar em obrigatoriedade do
recolhimento por estimativa, uma vez que o tributo já foi apurado, sendo as estimativas por
ventura recolhidas, apenas parte do cálculo para se chegar à base imponível.
Ponderou que a separação das bases de cálculo das multas isoladas e de ofício,
trazida pela MP 303/2006 (que alterou a Lei 9.430/96 e foi sucedida pela Lei 11.488/2007 e ss.),
também distinguiu os percentuais e atestam e induzem à mesma impossibilidade de sua aplicação
concomitante.
Pleiteou que seja reformado o Auto de Infração, para que seja cancelada a multa
isolada.
Requereu que seja oportunizado a mesma, a juntada de guias de comprovante e
demais documentos aptos a comprovação do referido parcelamento.
Pugnou que seja garantida a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
de débitos até a decisão final do referido processo administrativo, para a garantia da regularidade
fiscal atinente ao curso das atividades da empresa autuada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-93.376
A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo:
“DOS FATOS:
A Auditoria da Receita Federal do Brasil, ao fiscalizar o exercício de 2011, acusou a
falta de recolhimento de CSLL, conforme Descrição Dos Fatos E Enquadramento
Legal dispostos no Demonstrativo De Consolidação Dos Créditos do Processo:
19515.721214/2014-55.
Dentre outros aspectos apontados, a fiscalização constatou situações em que o
contribuinte, deixou de efetuar antecipações mensais, bem como de realizá-las
quando do ajuste anual, resultando em falta de recolhimento da CSLL mesmo
após o encerramento do ano calendário. Assim, a Receita Federal lançou através
do auto de infração indexado, uma multa de ofício juntamente com valores
devidos de tributos não recolhidos e uma multa isolada pela ausência das
antecipações mensais no percentual de 50% e sobre a mesma base de cálculo da
multa de ofício.
Ocorreu que o contribuinte impugnou a cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento do tributo por estimativa mensal, por ter sido imposta junto com a
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
5
multa de ofício. O contribuinte entendeu que a cumulação das penas é vedada
pelo Ordenamento Jurídico que prima, através do Princípio da Consunção, pela
absorção da pena mais branda, pela pena mais gravosa. Fundou se ainda, entre
outros fundamentos, no fato de que após a apuração anual não há que se falar
em obrigatoriedade do recolhimento por estimativa, pois o tributo já foi apurado,
sendo as estimativas por ventura recolhidas, apenas parte do cálculo para se
chegar a base imponível.
A decisão ora recorrida ementou-se contrária aos argumentos do contribuinte no
que se replica abaixo:
(...)
Em razão da decisão promulgada, o contribuinte respeitosamente vem à presença
da 1a Seção/CARF, para requerer a prescrição intercorrente do julgamento da
impugnação, e a validação dos precedentes e fundamentos arguidos inicialmente,
conforme a seguir passará a expor.
PRELIMINARMENTE.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
D. Julgadores, a IMPUGNAÇÃO foi promovida em 27/10/2014, ou seja, a expiração
do prazo para constituição do crédito tributário que é de cinco anos, encerrou-se
em 27/10/2019. Visto que a decisão é de abril/2020 e que o contribuinte foi
intimado em 07/09/2020, tem-se que tudo deu-se fora do prazo estabelecido pela
legislação.
Há muito os contribuintes pleiteiam a aplicação da prescrição intercorrente ao
processo administrativo fiscal, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui
um prazo ad eternum para exercer o controle de legalidade sobre seus atos — in
casu, decidir impugnações e recursos administrativos opostos a lançamentos de
créditos tributários, pois a demora excessiva nas decisões dos órgãos julgadores,
sem qualquer justificativa plausível, lhes causa sérios transtornos, tais como o
acúmulo de juros que muitas vezes acabam por ultrapassar de forma significativa
o valor do principal, sendo indevida a permanência por tempo demasiado na
incerteza da cobrança do crédito tributário.
Por prescrição intercorrente entende-se como “o desaparecimento da proteção
ativa ao possível direito material postulado” decorrente da “inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em
que se verifica a prescrição em dada hipótese”.
Em outros termos, a prescrição intercorrente nada mais é do que a efetivação dos
princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do
processo, cujo último foi introduzido no texto constitucional quando da
promulgação da EC 45/2004 para elevar tal direito ao nível de garantia
fundamental do contribuinte.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
6
Não é razoável portanto negar a aplicação da prescrição intercorrente aos
processos administrativos, sob o fundamento de ausência de constituição
definitiva do crédito tributário (artigo 174 do CTN) e de previsão legal.
A questão possui inúmeras razões para o reconhecimento da sua aplicação ao
PAF, inclusive de ordem econômico-constitucional, pois, em última análise,
promove, invariavelmente, a eficiência da arrecadação tributária através da
celeridade dos atos da administração pública. Senão vejamos.
Sendo o lançamento o ato pelo qual o agente competente averígua a ocorrência
do fato descrito na norma, apurando o crédito tributário, formalizando-o e
informando o seu destinatário, ou seja, verdadeiro processo de positivação do
direito4, as impugnações e recursos administrativos não suspendem a sua
constituição, mas tão-somente a exigibilidade, pois aquele é pressuposto deste.
É o que leciona a doutrina nacional:
(...)
Tanto é assim que o Código Tributário Nacional prevê a constituição do crédito
tributário como pressuposto para suspensão da exigibilidade, ainda que aquela se
dê unicamente para prevenir a decadência, verbis:
(...)
Como visto, verificada a inércia dos órgãos julgadores administrativos, a
prescrição intercorrente merece ser reconhecida.
De igual modo, não se sustenta o argumento de que a ausência de previsão legal
expressa não autoriza o seu reconhecimento na esfera administrativa. Isso
porque, “o fato de não haver uma norma dispondo especificamente acerca do
prazo prescricional, em determinada hipótese, não confere a qualquer pretensão
a nota de imprescritibilidade”, cabendo ao intérprete “buscar no sistema
normativo, em regra através da interpretação extensiva ou da analogia, o prazo
aplicável” (artigo 108 do CTN), ou, no mínimo, proceder à aplicação dos princípios
constitucionais (por exemplo, duração razoável do processo e segurança jurídica)
— verdadeiros direitos e garantias do contribuinte, cuja eficácia é plena.
Qualquer previsão expressa trataria a metodologia de aplicação e não da
instituição inaugural para o contexto administrativo, pois este, já está submetido
a uma regra superior a qual todos os demais atores da sociedade civil também se
movimentam e estão subordinados.
Assim sendo D. Julgadores, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente do
julgamento em questão, tornando sem efeito o direito da Fazenda constituir o
crédito com base na autuação, o direito de instituir o crédito.
DO MÉRITO DO RECURSO
O mérito do presente RECURSO versa sobre as multas aplicadas no âmbito das
autuações fiscais federais, com ênfase na questão da concomitância de multas
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
7
isoladas decorrente do não recolhimento dos valores devidos, a título de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL (artigo 44, II, da Lei no 9.430/96), e de multas
de ofício, cobradas em razão da falta de pagamento/recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata do tributo (artigo 44, I, da Lei no 9.430/96).
O recurso é cabido uma vez que há precedentes no CARF posicionando-se acerca
da aplicabilidade da Súmula Carf no 105, após a edição da MP no 351/2007
(convertida na Lei no 11.488/2007).
A Lei no 9.430/96 extinguiu o regime mensal de apuração do CSLL (substituindo-o
pelo trimestral), mas possibilitou às empresas optantes do lucro real realizarem
recolhimentos mensais calculados sobre bases estimadas, a título de antecipação
do tributo que será devido após fato gerador, os quais serão compensados após o
término do período de apuração, e verificado se haveria ainda saldo positivo de
tributo a ser recolhido, ou saldo negativo, a ser compensado nos exercícios
subsequentes.
Desse modo, não adimplindo as estimativas mensais de CSLL e CSLL, bem como
não pagando os mesmos tributos após o término do período de apuração, os
contribuintes recebiam duas sanções distintas, as quais eram objeto de
contestação no âmbito do Carf.
A corrente que prevalece no Carf, é a de que uma vez finalizado o período de
apuração, a base imponível da penalidade desapareceria, já que absorvida pelo
crédito tributário constituído, pois as estimativas nada mais seriam do que o
recolhimento antecipado do tributo que só nasceria posteriormente. Nessa linha,
aplicar-se-ia o princípio da consunção entre essas sanções, de modo a ser cobrada
apenas a multa de ofício devida, após o término do exercício. O julgado ora
recorrido contraria todos os precedentes mencionados.
Tamanha a consolidação do entendimento, que a matéria foi objeto da Súmula
Carf n° 105, a qual reiteramos no presente contexto: "A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no artigo 44 § 1°, inciso IV
da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício".
Não obstante, a Lei n° 9.430/96 sofreu diversas alterações, dentre as quais deve-
se destacar a Lei n° 11.488/2007, verbis:
(...)
Essa alteração, conforme estabelecido na exposição de motivos da MP no
351/2007, teve como finalidade expressa "reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa".
A despeito da exposição de motivos mencionada acima, diversos precedentes do
Carf passaram a entender que a Súmula Carf n° 105 teria sido superada pela
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
8
edição da Lei n° 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, não se aplicando a fatos geradores posteriores à sua vigência. A partir
da adoção de premissa da inaplicabilidade da súmula (de observância obrigatória
pelos conselheiros), têm-se entrado na análise do mérito da questão, negando-se
a aplicação da consunção entre as sanções.
Contudo, a lealdade à sumula resiste inclusive no CSRF, bem como igualmente
pode ser verificado no precedente do CARF, Acórdão n° 1301-003.020, pelo
entendimento de que as hipóteses do inciso II, "a" e "b" do artigo 44 não são
novas hipóteses de cabimento de multa, mas apenas formas distintas de
aplicação, na hipótese de nada haver a ser cobrado a título de tributo — daí
serem multas cobradas isoladamente, reconhecendo-se para o caso dos tributos
por estimativa, a aplicabilidade do princípio da consunção onde a multa de ofício
abstém a aplicação da multa isolada.
É o que defende o Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.499.389/PB e REsp n°
1.496.354/PR):
(...)
A CSRF mantém que para que haja a incidência da multa isolada deve ser
verificado se haveria a necessidade de recolhimento do tributo. Sob o Sistema De
Estimativa Mensal previsto em Lei, permite-se a redução dos pagamentos mensais
caso o resultado tributável seja reduzido ou aumentado ao longo do ano-
calendário, desde que evidenciados por balancetes de suspensão (art. 29, Lei
8.981/94). Assim, via de regra, o tributo- sob a forma estimada- não será devido
antecipadamente em caso de inexistência de lucro tributável.
E aqui não nos parece ser a existência ou não de prejuízo fiscal o fator impeditivo
da multa isolada, já que, se esta somente se faz aplicável ao longo do próprio ano-
calendário, não poderia a autoridade fiscalizadora prever se haveria a geração de
novo prejuízo fiscal ou a utilização de prejuízo fiscal acumulado ao término do
período anual.
Importante destacar que, ao restringir a aplicação de multa isolada apenas aos
casos em que a fiscalização atue no próprio ano-calendário onde constatou a
ausência de recolhimento por estimativa mensal (e ainda que a ausência de
antecipação refira-se a pagamento que efetivamente deveria ocorrer, não se
tratando de suspensão), as decisões referendadas pela CSRF, não estariam
deixando de atender ao disposto no art. 44 da Lei 9.430/1996, mas, ao contrário,
estaria garantindo interpretação compatível com os demais dispositivos que
tratam da apuração de CSLL baseados no lucro real anual.
REQUERIMENTO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
9

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para
os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Da Prescrição Intercorrente
A Contribuinte asseverou que apresentou impugnação no dia 27/10/2014 e que a
expiração do prazo para constituição do crédito tributário que é de cinco anos,
encerrou-se em 27/10/2019.
Pontuou que a decisão do julgamento foi em abril/2020 e que a contribuinte foi
intimada em 07/09/2020, e que tudo ocorreu fora do prazo estabelecido pela
legislação.
Pleiteou assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente do julgamento,
bem como que seja tornado sem efeito o direito da Fazenda constituir o crédito
com base na autuação.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A Recorrente aduz ter ocorrido a incidência da prescrição intercorrente, vez que
foi ultrapassado o prazo estabelecido pela norma regente para o julgamento do
processo e para a constituição do crédito tributário.
Assim, cabe analisar o caput do artigo 174 do CTN, senão vejamos:
“Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05
(cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva”.
Como se observa do artigo em comento, o prazo prescricional começa a ser
contado da constituição definitiva do crédito tributário, que se dará com o
encerramento do processo administrativo fiscal.
Outrossim, no presente caso não houve a constituição definitiva do crédito
tributário, não havendo assim como se aplicar o disposto no artigo 174 do CTN.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente a processos administrativos fiscais, senão vejamos o seu inteiro
teor:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
10
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025,
de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no
203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão
no 201-76985, de 11/06/2003”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente suscitada.
Da Impossibilidade de Concomitância da Multa Isolada e da Multa de Ofício
Aduziu a Contribuinte que “o mérito do presente RECURSO versa sobre as multas
aplicadas no âmbito das autuações fiscais federais, com ênfase na questão da
concomitância de multas isoladas decorrente do não recolhimento dos valores
devidos, a título de estimativas mensais de IRPJ e CSLL (artigo 44, II, da Lei no
9.430/96), e de multas de ofício, cobradas em razão da falta de
pagamento/recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata do tributo
(artigo 44, I, da Lei no 9.430/96)”.
Sustentou que “o recurso é cabido uma vez que há precedentes no CARF
posicionando-se acerca da aplicabilidade da Súmula Carf no 105, após a edição da
MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)”.
Pontuou que “ao restringir a aplicação de multa isolada apenas aos casos em que
a fiscalização atue no próprio ano-calendário onde constatou a ausência de
recolhimento por estimativa mensal (e ainda que a ausência de antecipação
refira-se a pagamento que efetivamente deveria ocorrer, não se tratando de
suspensão), as decisões referendadas pela CSRF, não estariam deixando de
atender ao disposto no art. 44 da Lei 9.430/1996, mas, ao contrário, estaria
garantindo interpretação compatível com os demais dispositivos que tratam da
apuração de IRPJ baseados no lucro real anual”.
Pois bem.
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430/96, vinculam-se a infrações de natureza distinta. Conforme
se verifica da inteligência do artigo 44 (“serão aplicadas as seguinte multas”
“I...III”): uma, exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata”, valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
11
contribuição”, outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese
da falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É de suma importância elucidar que os recolhimentos efetuados mensalmente a
título de estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430/96) não são definitivos,
porquanto a apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de
cada ano- calendário. Esse o motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento
dessa obrigação é denominada multa isolada, uma vez que pode ser exigida
independentemente de haver ou não tributo devido ao final do período de
apuração.
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final de
apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal
(estimativa) de IRPJ ou CSLL que deixa de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem
entre as hipóteses de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos, O tributo não pago, decorre da existência de lucro
apurado trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96, enquanto que a estimativa não recolhida, decorrente da
existência de receita bruta mensal ou balanços de redução, submete-se à multa
do inciso II da referida norma legal citada.
No inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, a quantificação toma por base o tributo
devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral
passível de qualificação e agravamento, §§ 1o e 2o do artigo 44). No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo citado, a quantificação toma por base a estimativa
apurada em função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o
percentual de 50%.
Assim, pode-se concluir que são duas normas distintas e autônomas que punem
em diferentes graus, ilicitudes diversas.
No que tange a aplicação da Súmula CARF n°. 105 que versa sobre a cumulação de
multas, cabe esclarecer que o período em discussão, qual seja, 2011, é posterior a
alteração normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não
deve ser alcançado pela Súmula em comento.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial da CSRF, senão vejamos o teor do
Acórdão 9303-010.932:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.582 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2014-55
12
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Isto posto, as multas isoladas devem ser mantidas, ainda que aplicadas em
concomitância com as multas de ofício pela ausência de recolhimento/pagamento
de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da constatação de
se tratarem de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos
de apuração diversos. Destaca-se por fim, que a legislação, em nenhum
momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 632
DF CARF MF
Original